Tribunal: STF
Processo: ACO 3377
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar “para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Contrato nº 003/98/STN/COAF e seus aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE RONDÔNIA COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
    O embargante sustenta que almeja sanar omissão presente na abrangência da decisão sob o argumento de que “não consta da liminar o deferimento, ou não, do pedido de suspensão do parcelamento judicial na AC nº 3637, cujo recurso envolvido é de suma importância ao ESTADO DE RONDÔNIA, no combate da pandemia instalada”.
    Segundo o Estado, “fato é que a União Federal, por interpretação unilateral, entende não estar incluída na ordem judicial de suspensão de pagamento, o parcelamento judicial promovido na AC nº 3637, uma vez que tal não constou expressamente da r. decisão de deferimento da liminar”.
    Afirma que “o recurso envolvido, como já se alegou e demonstrou nos autos, é de suma importância ao ESTADO DE RONDÔNIA para as ações e medidas necessárias ao combate da pandemia e, ressalte-se mais uma vez, pela importância que se faz, constou expressamente do pedido inicial e, ao que se infere dos registros colhidos no site do STF, foi analisado e deferido, embora na publicação oficial do decisum tenha, de fato, ocorrido a omissão”.
    O embargante aduz, por fim, que “necessária a análise em caráter de urgência, para sanar a aparente omissão e/ou erro material e evitar um desembolso pelo ESTADO DE RONDÔNIA de recurso voltado e comprometido exclusivamente ao combate de pandemia, cuja parcela vencerá ao final deste mês de abril/2020 no valor de R$ 5.075.273,00”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, cumpre ressaltar que a decisão ora embargada, que concedeu parcialmente a liminar, foi clara ao determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Contrato nº 003/98/STN/COAF e seus aditivos).
    Não é cabível, portanto, qualquer interpretação no sentido da suspensão do parcelamento deferido nos autos da AC 3637, sem prejuízo de nova análise quando da audiência de conciliação já designada para o dia 27/04/2020.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente